Tribunal: TJDFT
Processo: 0751755-50.2023.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0751755-50.2023.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS AGRAVADO: MAURICIO ANTONIO ALMEIDA DIAS, JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS, LUCIANA MARIA ALMEIDA DIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELLK RONNIE AZEVEDO BICALHO DIAS contra decisão prolatada no ID 177570483 do Incidente de Remoção de Inventariante n. 0706645-71.2023.8.07.0018, suscitado por MAURÍCIO ANTÔNIO ALMEIDA DIAS, JULIANA MARIA ALMEIDA DIAS e LUCIANA MARIA ALMEIDA DIAS, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau deferiu tutela de urgência para o fim de remover liminarmente a agravante do encargo de inventariante do espólio de José Maurício Bicalho Dias e para nomear, como inventariante provisório, o agravado MAURÍCIO ANTÔNIO ALMEIDA DIAS. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada no ID 54236288, indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Em contrarrazões (ID 54828611), os agravados postulam o não conhecimento do recurso, tendo em vista a falta de indicação do nome da advogada do agravado MAURÍCIO ANTÔNIO ALMEIDA DIAS, na forma exigida pelo inciso IV do artigo 1.016 do Código de Processo Civil. Quanto ao mérito, alegam não estar configurada qualquer irregularidade na decisão recorrida, a justificar o acolhimento da pretensão recursal. Após a inclusão do processo em pauta de julgamento (ID 55978171), a agravante manifestou desistência do recurso (ID 56373042). É o relatório. Decido. De acordo com o artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, o recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Da análise dos autos, observa-se que a manifestação de desistência do recurso (ID 56373042) se encontra subscrita por advogado que dispõe de poderes para desistir (ID 56552719). Dessa forma, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Por conseguinte, determino a retirada do processo da pauta de julgamento da 1a Sessão Extraordinária Virtual da 8a Turma Cível, designada para o período de 05/04/2024 a 19/04/2024. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 7 de março de 2024 às 10:52:09. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora